Tribunal: TJSP
Processo: 1041631-34.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Apelação. Compromisso de participação em cooperativa. Ação de rescisão contratual c/c restituição de quantias pagas. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Aplicabilidade do CDC. Inteligência da Súmula no 602 do STJ. Rescisão contratual. Compradora que manifestou desinteresse em manter o negócio. Desfazimento do negócio por culpa da compradora. Súmulas n. 1, 2 e 3, do TJSP. Devolução

Ementa:
Apelação. Compromisso de participação em cooperativa. Ação de rescisão contratual c/c restituição de quantias pagas. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Aplicabilidade do CDC. Inteligência da Súmula no 602 do STJ. Rescisão contratual. Compradora que manifestou desinteresse em manter o negócio. Desfazimento do negócio por culpa da compradora. Súmulas n. 1, 2 e 3, do TJSP. Devolução de 80% dos valores pagos, incluindo nesse montante o seguro de vida, que se mostra adequada e proporcional ao caso. Precedentes do TJSP. Verbas sucumbenciais mantidas. Honorários recursais fixados. Recurso da ré não provido.